Tribunal: TJBA
Processo: 0572380-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0572380-58.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO PAULO ROCHA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): LUANA DOS SANTOS DE FARIA, MARISTELA ABREU, JONATAS CARLOS FARIAS FEITOSA, STEFANY SOUSA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SÚMULA 443 DO STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS COM CORREÇÃO DA PENA. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Adriano Pereira dos Santos contra acórdão que deu parcial provimento a apelações defensivas, reconheceu prescrição em parte dos delitos e redimensionou penas por crimes de roubo, fixando reprimendas inferiores às da sentença. A defesa alega contradição e erro material na dosimetria, sustentando ocorrência de reformatio in pejus pela substituição de circunstância judicial negativa, com pedido de redução da pena-base ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve reformatio in pejus pela revaloração de circunstâncias judiciais em recurso exclusivo da defesa; (ii) estabelecer se a fração de aumento na terceira fase da dosimetria observou a exigência de fundamentação concreta, à luz da Súmula 443 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O tribunal exerce o efeito devolutivo amplo da apelação criminal e pode reexaminar integralmente a dosimetria da pena, inclusive com alteração dos fundamentos das circunstâncias judiciais, desde que não agrave a situação do réu. A reformatio in pejus somente se configura quando há efetivo agravamento da situação jurídica do acusado, o que não ocorre quando o resultado final da pena é substancialmente reduzido. A reestruturação da dosimetria que substitui vetor negativo, sem aumento da pena final, não caracteriza prejuízo processual ao réu. A fixação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta baseada em elementos do caso, sendo vedada a adoção de critério meramente aritmético. A aplicação de fração superior ao mínimo legal com base apenas no número de majorantes viola o entendimento consolidado na Súmula 443 do STJ. A ausência de fundamentação idônea impõe a redução da fração de aumento ao patamar mínimo, com redimensionamento das penas. A correção da dosimetria, por se tratar de circunstância objetiva, deve ser estendida ao corréu em idêntica situação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados, para de ofício redimensionar as penas impostas a ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS para 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, por extensão, ao corréu JOÃO PAULO ROCHA DOS SANTOS para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a fim de adequar o aumento da terceira fase da dosimetria aos ditames da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça. Tese de julgamento: O tribunal pode revisar as circunstâncias judiciais na apelação, ainda que exclusiva da defesa, desde que não agrave a pena final do réu. Não há reformatio in pejus quando a revaloração da dosimetria resulta em situação global mais benéfica ao acusado. A exasperação da pena na terceira fase do roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera indicação do número de majorantes. A aplicação indevida de fração superior ao mínimo legal impõe sua redução, com redimensionamento da pena e extensão aos corréus. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 71 e 157, § 2º; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RHC nº 267.269, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 27.03.2026; STJ, Súmula 443. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0572380-58.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante JOAO PAULO ROCHA DOS SANTOS e outros (2) e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relator.